Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-07.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000617-07.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROSANGELA VAZ DA COSTA - CPF: 300.729.809-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULABILIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DEMANDAS PREDATÓRIAS
–
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, pois ao fracionar as ações, age a parte autora com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosangela Vaz da Costa em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c dano moral que move em desfavor do apelado, julgou improcedente a pretensão, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 9% (nove por cento) do valor da causa ao causídico subscritor da inicial, bem como ao pagamento pela autora das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, r
estando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Inconformado, o apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, pois os advogados não estão sujeitos a punição em razão de sua atuação profissional. Sustenta ser incabível a aplicação da multa ao patrono da parte, uma vez que se houver tal deslealdade, deve ser apurado perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB
.
Alega, a ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo.

Por fim,
requer, a reforma da “
sentença in tontum, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, requer que seja afastada a multa por litigância de má fé eis que não houve alteração dos fatos narrados pelo recorrente, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.”

As contrarrazões foram apresentadas (id. 108741636), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Rosangela Vaz da Costa moveu ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento, aduzindo que foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria referente ao empréstimo consignado n. 0123337183396, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 57,20 (cinquenta e sete reais e vinte centavos).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o patrono
da autora tem distribuído centenas de ações contra instituições financeiras,

julgou improcedente a pretensão, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 9% (nove por cento) do valor da causa ao causídico subscritor da inicial, bem como ao pagamento pela autora das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, r
estando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o do CPC (id. 108741631).

Irresignada, a apelante pugna pelo afastamento da multa aplicada ao patrono por litigância de má-fé, pois a 4a Turma do STJ firmou entendimento de que os advogados não estão sujeitos a punição em razão de sua atuação profissional, sendo descabida a condenação nestes autos.

Afirma que
“n
este aspecto o presente patrono não pode ser punido no processo em pagar multa de litigância de má fé, por buscar o acesso à justiça á aqueles que tanto necessita, e ainda se houver tal deslealdade tal conduta deve ser apurada pelo Tribunal de Ética e Disciplina, conforme o que preleciona o artigo
32
do
Estatuto da Advocacia
."

Prossegue alegando a ausência dos requisitos de validade do contrato de empréstimo sob o argumento de que não há nos autos documento que comprove a contratação ou autorização de refinanciamento por parte da autora. Alega não ter recebido o valor referente ao contrato de empréstimo questionado
, requerendo a reforma da sentença
in totum
.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o respectivo contrato assinado pelo autor, juntamente com os documentos pessoais (id. 108741623), sequer logrando a autora impugnar a assinatura aposta no instrumento
.

Além disso, logrou o apelado demonstrar a disponibilização dos valores contratados na conta bancária de titularidade do apelante, através do extrato bancário (id. 108741599). E, apesar de sustentar que não contratou com o banco,
competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato discutido, ônus do qual não se libertou.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Andou bem a douta magistrada ao considerar:

“Todavia, a versão alegada não converge para com a prova coligida aos autos.
In casu
, vê-se que a contratação ocorreu pessoalmente, tendo o termo sido devidamente assinado pelo autor, estando nele previstas todas as suas condições, inclusive a forma de pagamento, juros incidentes e a periodicidade das cobranças e a previsão do cartão de crédito.

Ao que parece, a parte autora presumiu estar contratando uma coisa diversa. Entretanto, o Direito não admite a reserva mental como elemento do negócio jurídico.

Nessa seara, diz o art. 116 do Código Civil que “A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento”. E considerando que todos os termos da negociação estão devidamente anotados no instrumento contratual, não há que se falar em nulidade. Além disso, na peça portal o autor informa claramente que contratou empréstimo consignado, rechaçando somente o cartão de crédito com margem consignável.”
(id. 108741631)

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Avançando na resolução da celeuma, no que tange a exclusão da multa cominada,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida.

O art. 5o, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6o do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim, a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Observo, dessa forma, que o douto magistrado agiu corretamente ao estipular a multa por litigância de má-fé, tendo em vista ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, quando poderia, por economia processual, reduzir a menos da metade, se incluísse em uma só ação, os débitos que reputa fraudulentos contra a mesma instituição financeira.

Neste sentido, já se posicionou o Tribunal Gaúcho:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE DEMANDA IDÊNTICA JÁ ARQUIVADA. EXTINÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES IDÊNTICAS. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO. DESCABIMENTO. (...).
Consoante reiterados precedentes desta Corte, o ajuizamento de duas ações idênticas configura litigância de má-fé e enseja a condenação da parte autora nas penas respectivas.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
”. (TJRS, Rac n. 70056588585, 6a Câm. Cível, Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares, j. 25.02.16).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022